Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-08.2001.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000548-08.2001.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES CONCORDIA LTDA - CNPJ: 14.915.615/0001-52 (EMBARGANTE), JOSE FOCHESATTO - CPF: 105.264.129-68 (EMBARGANTE), MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR - CPF: 026.221.369-94 (ADVOGADO), EDIR FOCHESATTO SERVICOS - CNPJ: 02.938.840/0001-25 (EMBARGANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LAERTE MIORANZA - CPF: 524.017.749-04 (EMBARGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), UEBER CARVALHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 23.040.497/0001-77 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES CONCORDIA LTDA - CNPJ: 14.915.615/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FOCHESATTO - CPF: 105.264.129-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR FOCHESATTO SERVICOS - CNPJ: 02.938.840/0001-25 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LAERTE MIORANZA - CPF: 524.017.749-04 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), UEBER CARVALHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 23.040.497/0001-77 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, EMBARGOS DE EXEQUENTE REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. BASE DE CÁLCULO E CRITÉRIOS DE
CORREÇÃO
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DO EXECUTADO ACOLHIDO PARCIALMENTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES
E DO EXEQUENTE REJEITADO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
ambas as partes
contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro executado em ação de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à base de cálculo e aos critérios de atualização dos honorários advocatícios, notadamente à luz
do Tema 1.076/STJ; e (
ii
) saber se é devida a condenação em honorários quando inexistente citação formal do executado, mas presente comparecimento espontâneo com apresentação de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

A definição da base de cálculo como “valor atualizado da causa” foi expressamente consignada no acórdão, inexistindo omissão ou contradição. A pretensão de substituição pelo proveito econômico da execução, com inclusão de encargos do título executivo, caracteriza intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

Para fins de integração e segurança jurídica, esclarece-se que, fixados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 14/STJ, adotando-se o IPCA-E como índice oficial, e que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC.

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, e configura a formação válida da relação processual. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos honorários ao patrono do indevidamente demandado.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais delineadas no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
do exequente
rejeitados. Embargos de declaração
do executado
acolhidos
parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar os critérios de atualização da verba honorária.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa não autoriza a incidência dos encargos do título executivo, sendo incabível rediscussão da base de cálculo por meio de embargos de declaração. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação e legitima a condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade. 3. Fixados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 16, 239, § 1º, e 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 14; STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.010.928/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes contr
a acórdão que
de
u provimento ao Recurso

para

reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante

Edir

Fochesatto

e condenar o apelado ao pagamento de

honorários advocatícios

de

10% sobre o valor atualizado da

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O executado Edir
Fochesatto
e seu advogado se insurgem contra a base de cálculo estabelecida para os honorários advocatícios, arguindo que de acordo com a tesa fixada pelo STJ no Tema 1076, deveria incidir sobre o valor do proveito econômico.

Subsidiariamente, pede
m
que seja esclarecido
que a correção deve ser dar com utilização do INPC, desde a data “d
a propositura da ação/última atualização (30/12/2000)
”
, além de ser determinada a incidência de juros legais.

O exequente, por sua vez, afirma que há omissão/contradição no aresto ao estabelecer a condenação em honorários advocatícios, sem considerar que
o executado Edir “
foi apenas indicado no polo passivo, mas não foi citado, nem houve comparecimento espontâneo
”.

Argui que i
nexistindo citação, não haveria causa para a contratação de advogado e defesa, tornando indevida a condenação em honorários pelo princípio da causalidade
.

Subsidiariamente, questiona o critério de fixação dos honorários (10% sobre o valor da causa), pugnando
que seja estabelecido por
apreciação equitativa.

Intimados, não se manifestaram sobre o recurso da parte adversa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Edir
Fochesatto
e
Ueber
Carvalho - Sociedade de Advogado

O aresto embargado reconheceu a ilegitimidade passiva do Sr. Edir
Fochesatto
na Ação de Execução e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
“10% sobre o valor atualizado da causa”
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O embargante questiona se esta expressão deve ser interpretada como o "proveito econômico" (valor da dívida atualizada com juros do título) ou o "valor da causa" estrito (valor histórico corrigido).

1. Da Base de Cálculo (Tema 1076/STJ)

Embora o STJ, no Tema 1076, estabeleça uma ordem de preferência (condenação > proveito econômico > valor da causa), no caso específico
deextinção da execução por ilegitimidade passiva via Exceção de
Pré
-Executividade, sem
resolução do mérito da dívida em si, a jurisprudência pátria tem admitido a fixação sobre o valor atualizado da causa quando este reflete adequadamente a expressão econômica da demanda naquele momento processual.

O acórdão foi claro ao eleger a base de cálculo
:"valor atualizado da causa".
A pretensão do embargante de alterar a base para o "valor atualizado da dívida/execução" (incluindo os juros moratórios e contratuais da nota promissória acumulados por duas décadas) configura pretensão de efeitos infringentes, buscando a reforma do mérito da decisão sob o pretexto de esclarecimento, o que não se admite nesta via estreita, salvo em casos de erro material ou nulidade manifesta, não verificados aqui.

Portanto, mantém-se a base de cálculo sobre
ovalor da causa
, tal como constou no dispositivo do aresto.

2. Dos Parâmetros de Atualização

Neste ponto, pa
ra fins de aclaramento, aplica-se o teor
daSúmula 14 do STJ
:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento”
.

Assim, para que não pairem dúvidas na fase de cumprimento de sentença, esclareço que a verba honorária deve ser calculada da seguinte forma:

Base de cálculo:
Valor atribuído à causa na petição inicial (R$ 164.842,40);

Correção Monetária:
Pelo
IPCA, a partir do ajuizamento da ação.

Juros de Mora (sobre os honorários):

pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
,
apenas a partir
dotrânsito em julgado
desta decisão, conforme preconiza o art. 85, § 16, do CPC (
"Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão"
– regra aplicável analogicamente à base de cálculo fixa sujeita apenas a atualização).

Rejeita-se, portanto, a aplicação dos encargos moratórios do título executivo (nota promissória) sobre a base de cálculo dos honorários, uma vez que a sucumbência aqui tratada é processual e não material.

A propósito:

Direito Processual Civil.Embargosdedeclaração. Irregularidade de representação processual de massa falida. Vício sanável. Correção monetária de honorários
advocatícios.Índice
ipca
-e. Acolhimento parcial com efeitos integrativos.

(...)
4. Não há omissão no tocante à atualização dos honorários, pois a expressão "valoratualizadodacausa" jáindicaa incidência da correção monetária desde o ajuizamento da ação (Súmula n.º 14 do STJ).

5. É prudente, contudo, acolher a pretensão como mero esclarecimento e integração do julgado para conferir segurança jurídica na fase de liquidação, especificando o IPCA-E comoíndiceoficial mais adequado para a correção monetária da base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidos parcialmente com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: "1. A irregularidade de representação processual da Massa Falida (Art. 75, V, do CPC) constitui vício sanável, devendo ser determinada a intimação do Administrador Judicial para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 76, § 2º, I, do CPC). 2. A ausência de especificação doíndicede atualização monetária para o cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre ovaloratualizadodacausa, deve ser suprida mediante integração do julgado para consignar a aplicação do IPCA-E a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ)."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, V; 76, caput, e § 2º, I; 1.022, I e II; Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), art. 22, III, 'n'; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 85, § 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 14; STJ,
AgInt
no
AREsp
1010928/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
18/04/2017.

(N.U 0000613-60.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Recurso de Laerte
Mioranza

Os Embargos de Declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão da matéria já julgada.

No caso, não se verifica nenhum dos vícios apontados.

O embargante alega que a condenação em honorários é indevida pois o executado Edir não
foi
citado. Contudo, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o executadocompareceu aos autos e apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual arguiu sua ilegitimidade passiva, tese esta acolhida pela Turma Julgadora.

É cediço que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou a nulidade da citação (art. 239, § 1º, do CPC). Ao constituir advogado e apresentar defesa técnica (Exceção de
Pré
-Executividade) para se livrar de uma execução indevida, formou-se a relação processual contenciosa.

A causalidade, neste cenário, é evidente: o embargante incluiu indevidamente o sócio minoritário na execução (fato reconhecido no acórdão), obrigando-o a contratar patrono para arguir sua ilegitimidade. O fato de o ato citatório formal não ter ocorrido é irrelevante diante do comparecimento espontâneo e da
necessidade de defesa gerada pela incorreta propositura da ação pelo credor.

Quanto ao pleito subsidiário de fixação por equidade, também não há omissão. O acórdão fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, seguindo estritamente a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

Consoante o Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade (§ 8º) é subsidiária e excepcional, restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se confunde com a hipótese dos autos.

Nota-se, portanto, que a pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração

de
Laerte
Mioranza
, e

acolho em parte
os
de
Edir
Fochesatto
e
Ueber
Carvalho - Sociedade De Advogado
,
sem efeitos infringentes, apenas para
esclarecer que
a atualização do “valor da causa” (base de cálculo dos honorários) deverá se dar pelo índice oficial IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, e ser acrescid
o
de juros demora
pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
, a contar da data do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026